Tribunal: CARF
Processo: 11080.721178/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721178/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.826 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
NELSON DAVID SANCHEZ GIRALDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência.
Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de
dependentes.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721178/2011-22
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.826 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721178/2011-22

Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Ricardo
Chiavegatto de Lima, que negavam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 30.766,67, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
24.280,16, tendo sido compensado o IRRF de R$ 3.979,55 sobre os rendimentos omitidos, da
dedução indevida de dependente, no valor de R$ 4.753,80, da dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 2.808,00, da dedução indevida de despesas com instrução, no valor
de R$ 4.961,32, e da dedução indevida de pensão alimentícia judicial ou por escritura
pública, no valor de R$ 30.000,00, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 15.139,59 (fls. 8/15).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 2),
alegando que em relação às despesas médicas já havia anteriormente apresentado comprovantes
na unidade da RFB. Aduz também que os dependentes declarados são seus filhos menores, ao
teor dos documentos em anexo, e concorda com a omissão de rendimentos indicada, uma que
não recebeu os informes de rendimentos das fontes pagadoras, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Conforme noticiado às fls. 40, em sede de revisão de ofício, ocorrida no processo
no 11080.000045/2011-19, em apenso – por se tratarem da mesma notificação de lançamento –
restaram procedidas as seguintes retificações no lançamento (fls. 40):
a) A omissão de rendimentos apurada foi reduzida de R$ 24.280,16 com compensação
de IRRF de R$ 3.979,55 para R$ 15.292,37 com compensação de IRRF de R$ 3.979,55;
b) A glosa de dedução com dependente foi alterada de R$ 4.753,80 para R$ 1.584,60;
c) A glosa de dedução com despesas médicas foi alterada de R$ 2.808,00 para R$
581,00;
d) A glosa da pensão alimentícia judicial ficou mantida no valor de R$ 33.000,00;
e ) A glosa das despesas com instrução foi cancelada.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.826 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721178/2011-22

De acordo com o comprovante e o despacho de fls. 44/45 do processo apensado, o
impugnante teve ciência do resultado da revisão do lançamento em 13.06.2011. Não
consta nos autos manifestação de inconformidade em relação a este resultado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 41/45), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário ajustado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS COM DEPENDENTES. COMPANHEIRA. Somente será admitida como
dependente a companheira com quem o contribuinte tenha vida em comum por mais de
cinco anos no ano-calendário em que foi pleiteada a dedução, ou por período menor, se
houver filhos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE EXCLUÍDO. Não devem ser
considerados na declaração de ajuste os rendimentos de dependente excluído.
DESPESAS MÉDICAS DE DEPENDENTES. Somente devem ser consideradas as
despesas médicas com as pessoas cujas dependências foram comprovadas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO GLOSA.
Somente podem ser deduzidos os pagamentos a título de pensão alimentícia quando em
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente e que estejam
devidamente comprovadas.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CANCELAMENTO GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de despesas com instrução realizadas de acordo com a
legislação que forem comprovadas.
Cientificado da decisão, em 21/03/2012 (fls. 49), o contribuinte, em 12/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 50), pugnando, em relação às despesas com dependentes e com
instrução, sejam as mesmas glosadas e comutadas pela pensão alimentícia, anexando aos autos
os comprovantes da homologação judicial e dos pagamentos realizados, requerendo, ao final a
comutação do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 51/62.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.826 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721178/2011-22

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas de pensão alimentícia judicial:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação a glosa das despesas com pensão alimentícia relativa ao
ano-calendário de 2007 – por falta de comprovação da decisão judicial homologatória da pensão
alimentícia bem como dos pagamentos realizados, restando em contrapartida deferida a dedução
das despesas com dependentes e instrução dos filhos menores Jean Lucca e Julia Esther –
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludidas despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos os recibos de pagamento
da pensão alimentícia à sua ex-esposa, Simone Corrêa da Silva, e peças processuais extraídas da
Ação de Separação Consensual no 001/1.06.0151940-3 (fls. 51/62).
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a revisão do lançamento objurgado, com a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 60/62) e atendo-se às informações contidas
na notificação de lançamento (fls. 5/10), entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 43/44):
Do exame dos elementos constantes no processo, verifico que a revisão de ofício
efetuada pela fiscalização já promoveu as devidas retificações no lançamento,
atendendo a parte que o contribuinte tinha razão.
As certidões de nascimento às fls. 05/06 comprovam a relação de dependência dos
filhos do notificado JEAN LUCCA e JÚLIA ESTHER SILVA SANCHEZ GIRALDO,
devendo ser cancelada a glosa de dedução com dependentes a eles correspondentes.
(...)
Quanto à dedução a título de despesas médicas, devem ser consideradas somente as
despesas com as pessoas cujas dependências foram comprovadas. Conforme
documento de fls. 23, a despesa com plano de saúde dos dependentes JEAN LUCCA e
JÚLIA ESTHER SILVA SANCHEZ GIRALDO totalizou R$ 2.227,00. Assim, deve ser
mantida a glosa de despesas médicas da parte remanescente de R$ 581,00.
Em relação à dedução a título de pensão alimentícia judicial, foi apresentada (às fls. 25)
somente a cópia não autenticada de uma folha contendo um possível acordo, sem
identificação do contribuinte e sem homologação judicial. Há de se observar que nem
sequer a comprovação dos pagamentos foi apresentada e que se os filhos fossem
beneficiários de possível pensão alimentícia não poderiam ter sido declarados
como dependentes do contribuinte. Assim, deve ser mantida a glosa de dedução com
pensão alimentícia judicial no valor de R$ 33.000,00.
Por outro lado, as despesas com instrução foram devidamente comprovadas conforme
documentos de fls. 22/23. Assim, deve ser cancelada a glosa de dedução com despesas
de instrução.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.826 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721178/2011-22

De fato, o Recorrente em sua DAA (fls. 30/35) lançou deduções de dependentes,
dentre os quais os filhos Jean Lucca e Julia Esther, e também registrou o pagamento de pensão
alimentícia em favor dos seus filhos/alimentandos, diretamente à sua ex-esposa, Simone Correa
da Silva – e que possui a guarda dos aludidos menores (fls. 56 e 62) – acumulação esta
inadmissível, uma vez que o pagamento de alimentos e a relação de dependência direta são
incompatíveis e excludentes, excetuando-se a hipótese de a mudança na relação de dependência
ocorrer no mesmo do ano-calendário, o que não é o caso dos autos.
Neste ponto, o art. 78, § 1o do RIR/99, a seguir transcrito, dispõe que o
contribuinte ao pagar pensão alimentícia judicial, perde o direito a deduzir como dependente o
beneficiário da respectiva pensão:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o. A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente."
Portanto, tem-se que a dedução de pensão alimentícia judicial somente será
cabível quando restar comprovado que o pagamento declarado ocorreu em conformidade com os
termos da decisão judicial homologada. Noutras palavras, para ter direito à dedução o
contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem como apresentar a decisão judicial
que homologou o pedido formulado.
Não obstante, cabe salientar que a decisão recorrida manteve a glosa da pensão
alimentícia declarada (por falta de comprovação), porém reconheceu a relação de dependência de
filhos e suas respectivas despesas com instrução e médicas.
Entretanto, o Recorrente instrui a peça recursal com a sentença judicial que
homologou o acordo celebrado nos autos da Separação Consensual no 001/1.06.0151940-3 (fls.
54/62), restando ali entabulado o pagamento da pensão alimentícia aos filhos Jean Lucca e Júlia
Ester, além dos recibos de pagamento da pensão judicial realizados à ex-esposa, responsável pela
guarda dos filhos (fls. 51/53), restando assim supridos os vícios apontados pela fiscalização e na
decisão recorrida.
Portanto, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e ancorado
no conjunto probatório carreado aos autos, e respaldado na legislação de regência (art. 78, § 1o
do RIR/99), afasto a glosa sobre a pensão alimentícia declarada e, por corolário lógico,
restabeleço as glosas da dedução dos dependentes Jean Lucca e Júlia Esther Silva Sanchez
Giraldo, e das despesas com instrução dos mesmos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 33.000,00, e manter o
lançamento em relação a dedução de dependentes, no valor de R$ 3.169,20, e das despesas com
instrução, no valor de R$ 4.961,32, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.826 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721178/2011-22

Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital